Tribunal: TJDFT
Processo: 0756213-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0756213-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W. A. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante (17 anos, diagnosticado com esquizofrenia paranoide) para determinar ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento Palmitato de Paliperidona, não incorporado às listas do SUS. Alega, em síntese, que: 1) preenche todos os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 para concessão judicial de medicamento não incorporado; 2) houve negativa administrativa de fornecimento do fármaco; 3) a CONITEC não atualizou a análise do medicamento há mais de doze anos, configurando omissão; 4) não há substituto terapêutico incorporado ao SUS com eficácia semelhante; 5) existem evidências científicas robustas que comprovam a eficácia e segurança do medicamento; 6) o tratamento é imprescindível, conforme laudo médico fundamentado; 7) a parte é hipossuficiente e não pode arcar com o custo do medicamento; 8) há urgência médica, sob risco de agravamento do quadro clínico; 9) o próprio NATJUS/TJDFT, por meio da nota técnica anexa, se manifestou em demanda semelhante da parte autora como FAVORÁVEL, oportunidade em que indicou haver evidências científicas e que o benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia é de “Controle dos sintomas psicóticos como alucinações, delírios, comportamento desorganizado, agitação psicomotora, com consequente melhora da qualidade de vida”. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o fornecimento do medicamento e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Ademais, nas Notas Técnicas 3840 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3840.pdf/view) e 3688 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3688.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. (...) – grifos no original Assim, quanto à alegação de preenchimento dos requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF, não há demonstração suficiente, nesta fase, de que todos os critérios foram atendidos, especialmente no tocante à imprescindibilidade clínica e à inexistência de substituto terapêutico, cuja análise demanda prévio parecer técnico do NATJUS, ainda que o agravante junte parecer favorável em demanda semelhante, o que não substitui o exame do caso concreto. Já no que se refere à negativa administrativa, embora comprovada, tal fato, por si só, não autoriza a concessão da tutela, diante da necessidade de exame conjunto dos demais requisitos fixados pelo STF. Por sua vez, acerca da alegada omissão da CONITEC, não cabe ao Judiciário substituir a política pública sem prévia análise técnica, sob pena de violação ao controle de legalidade previsto nos Temas 6 e 1234. E, quanto à inexistência de substituto terapêutico e à eficácia do medicamento, a decisão agravada ressaltou a necessidade de consulta ao NATJUS, que emitiu parecer desfavorável à dispensação do fármaco, o que afasta, por ora, a probabilidade do direito. Por fim, quanto à urgência médica, embora haja relatório indicando risco de agravamento do quadro de saúde do agravante, não se pode afastar a exigência legal de análise técnica prévia, sob pena de nulidade da decisão, conforme orientação do STF. Acrescento que a decisão agravada inclusive já determinou a notificação do NATJUS/TJDFT para elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 dias. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator